Tribunal: TJPA
Processo: 0016290-55.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016290-55.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: DENISON DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. INDENIZAÇÃO PELA TERRA NUA. POSSE DE BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização correspondente à terra nua de imóvel atingido pela implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A embargante alegou omissão quanto à análise da ausência de registro imobiliário em nome do autor, da incidência do art. 1.245 do Código Civil e dos efeitos de acordo extrajudicial que, segundo sustentou, teria conferido quitação ampla e irrevogável. Requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar teses relevantes suscitadas na apelação acerca da indenização pela terra nua e dos efeitos do acordo extrajudicial firmado entre as partes; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente as questões relativas à possibilidade de indenização da terra nua ao possuidor de boa-fé, ainda que ausente registro imobiliário, bem como os efeitos do termo de opção e aceite firmado entre as partes.

A garantia constitucional da justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal alcança situações possessórias juridicamente qualificadas e dotadas de expressão econômica, não se restringindo ao proprietário formalmente registrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a indenização ao possuidor de boa-fé pela perda do direito possessório, sendo a exigência do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 aplicável apenas quando houver efetiva controvérsia sobre a titularidade do bem.

O acórdão conclui que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes limitou-se ao pagamento das benfeitorias existentes no imóvel e não afastou a possibilidade de futura discussão acerca da indenização pela terra nua, inexistindo quitação apta a excluir a garantia da justa indenização.

O art. 489, §1º, IV, do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes e suficientes para a formação do convencimento judicial.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a configuração de omissão quando a matéria impugnada foi efetivamente examinada, ainda que a conclusão adotada seja desfavorável ao recorrente.

Não se verifica intenção manifestamente protelatória na interposição dos embargos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que rejeite as teses defendidas pela parte recorrente.

O art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento das questões essenciais ao julgamento, mas não impõe a análise individualizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração de manifesta intenção procrastinatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 489, §1º, IV, 1.021, §4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§2º e 3º; CC, art. 1.245; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
NORTE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização correspondente à terra nua do imóvel atingido pela implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas teses jurídicas relevantes deduzidas no recurso de apelação, especialmente aquelas relacionadas à inexistência de direito do autor à indenização pela terra nua diante da ausência de título de propriedade registrado, à incidência do art. 1.245 do Código Civil e aos efeitos vinculantes do acordo extrajudicial firmado entre as partes, que teria importado quitação ampla e irrevogável. Afirma haver afronta aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão e sustentando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, pretendendo a embargante apenas rediscutir matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador. Requereu, ao final, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já apreciado.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia posta nos autos, delimitando como questões centrais: (i) a possibilidade de indenização pela terra nua ao possuidor de boa-fé atingido pela desapropriação, ainda que ausente registro imobiliário; e (ii) os efeitos do termo de opção e aceite firmado entre as partes.

A decisão consignou, de forma clara e fundamentada, que a garantia constitucional da justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal não se restringe ao proprietário formalmente registrado, alcançando também situações possessórias juridicamente qualificadas e dotadas de expressão econômica.

Para tanto, o acórdão analisou detidamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa à desapropriação da posse, destacando precedentes segundo os quais a exigência prevista no art. 34 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 somente se justifica quando houver efetiva controvérsia acerca da titularidade do bem, não impedindo o pagamento de indenização ao possuidor de boa-fé pela perda do direito possessório.

Da mesma forma, foi expressamente examinada a alegação de impossibilidade de revisão do acordo extrajudicial firmado entre as partes. O acórdão consignou que o instrumento negocial celebrado limitou-se ao pagamento das benfeitorias existentes no imóvel e que a própria avença admitia a possibilidade de futura discussão acerca da terra nua, inexistindo quitação apta a afastar a garantia constitucional da justa indenização.

Observa-se que as teses apontadas como supostamente omitidas foram efetivamente apreciadas pelo colegiado, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

A propósito, o art. 489, §1º, IV, do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes à formação de seu convencimento, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a pretensão deduzida pela embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando a rediscussão do mérito da controvérsia sob o pretexto de sanar alegada omissão, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há omissão quando a matéria impugnada foi devidamente apreciada, ainda que a conclusão adotada seja desfavorável ao recorrente, sendo inviável utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à reapreciação do mérito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Também não se identifica qualquer contradição interna, obscuridade ou erro material capaz de justificar a integração do julgado.

Quanto ao pedido formulado pelo embargado para aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que não merece acolhimento. Embora improcedentes as alegações deduzidas pela embargante, o recurso foi manejado com fundamento em hipótese legalmente prevista, não se evidenciando manifesta intenção procrastinatória apta a justificar a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que vigora a sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida. De acordo com o art. 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados”.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026